Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SÁUDE. PMDFT. VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. IRDR. COMPETÊNCIA. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria.
2. Nas causas envolvendo fornecimento de medicamentos, no IRDR 2016.00.2.2024562-9 firmou-se a tese de que “o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.